Tribunal: TJBA
Processo: 8098400-60.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098400-60.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS PIMENTEL DE OLIVEIRA FILHO

Advogado(s)
:

APELADO: DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. REJEIÇÃO.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, condenando instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais.

Questão em discussão.
Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Razões de decidir.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada as questões relativas à falha na prestação do serviço educacional e à configuração do dano moral, inexistindo os vícios apontados.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios. Ademais, eventual divergência quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão ou contradição.

Consideram-se prequestionadas as matérias suscitadas, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Tese: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação e Jurisprudência:
art. 1.022 do CPC; precedentes do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8098400-60.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
DEVRY EDUCACIONAL DO BRASIL S/A
e como embargado
MARCUS VINICIUS PIMENTEL DE OLIVEIRA FILHO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,